Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721546-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: FRANCISCA TELES DE MENEZES, VEGA TRANSPORTES LTDA, VOCINO TELES DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jucelino Lima Soares contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0016001-81.2006.8.07.0001, por meio da qual fora reconhecida a existência de penhora no rosto dos autos, determinada no processo trabalhista no 0218000-42.2002.5.02.0316 e, por via de consequência, determinada a transferência da quantia de R$ 98.580,42 ao Juízo da 6a Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, reservando o remanescente da arrematação (R$ 32.687,87) ao exequente. Eis a r. decisão agravada: “Conforme a inicial, cuida-se de execução de título extrajudicial escudada em contrato de locação não residencial celebrado entre as partes e cujas contraprestações financeiras não foram adimplidas pelos devedores. No curso da execução, sobreveio a anotação de penhora objeto do auto de id. 32358219, determinada pelo Juízo da 6o Vara do Trabalho de Guarulhos/SP no feito de n.o 0218000-42.2002.5.02.0316, que ali tramita, tratando-se de crédito preferencial constituído em reclamatória trabalhista em desfavor de FRANCISCA TELES DE MENEZES, VEGA TRANSPORTES LTDA. - ME, VOCINO TELES DE MENEZES e Divina Dias da Cruz Menezes. Assim, oficie-se ao Banco de Brasília S.A. solicitando-lhe que promova a transferência, para conta judicial vinculada ao feito de n.o 0218000-42.2002.5.02.0316, em trâmite na 6o Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, da quantia exata de R$ 98.580,42 indicada na memória de cálculo de id. 228183717. Outrossim, oficie-se ao Banco de Brasília S.A. solicitando-lhe que disponibilize, em favor do credor JUCELINO LIMA SOARES, CPF n.o 057.127.261-49, mediante transferência para a conta corrente de sua titularidade de n.o 69916-0, agência 1409-5 do Banco Bradesco S.A., a quantia de R$ 32.687,87, mais acréscimos legais (id. 144118684). Sem prejuízo, considerando a insuficiência da quantia ora liberada para a satisfação da presente execução, promova a parte credora o andamento do feito apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito remanescente atualizado e indicando, no prazo de até 15 dias, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão “ex vi” do disposto no artigo 921, III, do CPC.” Inconformado, o exequente recorre. Nas razões recursais, o agravante sustenta que não há concorrência de penhoras sobre o imóvel leiloado, pois a única constrição efetivamente registrada na matrícula do bem é aquela promovida no juízo cível, responsável pela alienação judicial. Afirma, ainda, que “Não há qualquer registro de penhora registrada na matrícula do imóvel referente ao processo trabalhista, o que impõe o reconhecimento de que não há concorrência de penhoras sobre o bem penhorado.” Subsidiariamente, defende que, mesmo em caso de eventual concurso de penhoras, teria preferência na distribuição dos valores, à luz do art. 797 do CPC, por ter realizado a constrição que ensejou o leilão. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que os valores permaneçam em conta judicial vinculada ao juízo de origem até o julgamento do recurso. Instado a recolher preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, o agravante atendeu regularmente no ID 72724633. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, sem prejuízo de apreciação mais aprofundada pelo órgão colegiado, a tese recursal apresentada pelo agravante se mostra suscetível de melhor análise, mas, por certo, depois de colhido o contraditório. No contexto, sobreleva-se ao deslinde da liminar, o perigo da demora e de possível irreversibilidade da decisão de origem, diante da iminente transferência da quantia ao juízo trabalhista, com o consequente risco de levantamento por terceiro, situação que poderá tornar inócua eventual decisão favorável ao agravante e inviabilizar a reversão prática da medida. Diante disso, mostra-se prudente preservar a integralidade dos valores em conta judicial vinculada ao juízo de origem, até ulterior deliberação desta Corte, o que não implica, por ora, juízo de valor definitivo sobre o mérito do recurso. Frise-se, a presente decisão tem natureza meramente acautelatória. Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar a transferência dos valores decorrentes da alienação judicial, mantendo-se a totalidade em conta vinculada ao juízo de origem, até julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator